Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE. VÍCIO INEXISTENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A apelação buscou ressaltar novamente a regularidade da contratação e a inexistência dos danos alegados. Assim, as teses são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença e não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos. Rejeitada a ausência de dialeticidade.
2. O art. 14, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços. A responsabilidade do fornecedor somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior. Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. No caso, não restou comprovado que o consumidor solicitou o cartão de crédito para ser entregue em endereço diverso do seu domicílio e utilizado para realizar as compras contestadas na inicial. Lado outro, o acervo colacionado aos autos não evidencia que o autor tenha colaborado para a fraude, mediante o fornecimento de suas informações pessoais e bancárias, ou atendido a qualquer comando dos golpistas. Portanto, a cobrança das faturas de cartão de crédito resultante de contratação inexistente representou falha passível de reparação.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado é devido e proporcional ao dano experimentado pelo consumidor.
5. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
6. No caso, considerando a flagrante ausência de prestação de serviço regular pelo fornecedor, o prejuízo moral causado ao autor idoso e tendo em vista a restrição de crédito a ele imposta, o que poderia lhe causar prejuízo material importante, a imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.